Tribunal: TJMT
Processo: 1024815-95.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024815-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS CAMPOS DA SILVA - CPF: 089.523.339-85 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ELVIRA CAVALHEIRO DE CAMPOS - CPF: 054.356.619-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS CAMPOS DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista a conduta reiterada consistente em agredir a própria genitora, idosa, além de responder por outra ação penal pela mesma espécie de delito. Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024815-95.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS CAMPOS DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
LUCAS CAMPOS DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, e ameaça ou constrangimento psicológico, capitulados nos arts. 129, §13 e 147-B, ambos do Código Penal, contra a sua genitora.

Afirma que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, já que o paciente é réu primário, os delitos a ele imputados não possuem pena máxima superior a 4 anos e a custódia não é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ressalta que, embora a prisão do paciente tenha sido mantida para evitar a renitência delitiva, tal fundamento não se justifica, especialmente porque o paciente é usuário de drogas, e portador de doença mental, de sorte que sua prisão deve ser cumprida na forma domiciliar, inclusive, para manutenção do seu tratamento.

Sustenta, ainda, não haver, nos autos, indícios suficientes de que o paciente é um criminoso habitual, que, possivelmente, voltará a delinquir, de modo que o registro nesse sentido não passa de presunção ou mera conjectura, máxime porque, não obstante a apresentação das fotos da vítima, demonstrando as lesões, inexiste comprovação de que elas teriam sido provocadas pelo paciente.

Diante disso, postula a revogação da prisão cautelar, a fim de que o paciente possa responder a ação penal, em liberdade, ou a conversão da preventiva em domiciliar, dado o estado de saúde mental do paciente, comprometendo-se, desde logo, a comparecer, devidamente acompanhado de seu patrono, a todos os atos processuais para os quais for intimado, ou subsidiariamente, que lhe sejam deferidas as medidas alternativas à prisão.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Márcio

Vidal
,
(ID. 152570157).

As informações de praxe foram prestadas (id. 152656691).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 154207690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS CAMPOS DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LUCAS CAMPOS DA SILVA
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Sobressai dos autos que o juízo
a quo,
converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, diante da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima (sua genitora) e para garantia da ordem pública, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em desfavor de
LUCAS CAMPOS DA SILVA
, pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e violência psicológica contra mulher, tipificados nos art. 129, § 13 e 147-B, ambos do Código Penal, ocorridos na Comarca de Sorriso/MT.

Em síntese, extrai-se dos autos, que o conduzido foi preso em flagrante delito após os policiais militares serem acionados para atender denúncia de agressão, ocorrida em ambiente doméstico. Consta dos autos o seguinte: “QUE A GU.PM FOI ACIONADA VIA COPOM 190 ONDE A VITIMA RELATOU AO ATENDENTE DO COPOM QUE TERIA SOFRIDO UMA AGRESSÃO POR PARTE DE SEU FILHO;
QUE DE PRONTO A GU PM DESLOCOU ATE O LOCAL E DEPARARAM COM A VITIMA COM O ROSTO COM UM HEMATOMA MUITO GRANDE NA FACE LADO DIREITO E COM CORTE NO SUPERSILIOS DO MESMO LADO
; QUE EM CONVERSA COM A VITIMA RELATOU QUE SEU FILHO SERIA DEPENDENTE QUIMICO E JA ESTEVE INTERNADO A POUCO TEMPO, E NA DATA DE HOJE SEU FILHO (SUSPEITO) TERIA SE IRRITADO POR CAUSA DE UMA TELEVISÃO POIS NÃO ESTAVA FUNCIONANDO DIREITO, MAS O SUSPEITO NÃO SE CONFORMOU E VEIO AGREDIR A VITIMA SUA (MÃE) QUE JA E IDOSA COM QUASE SETENTA ANOS DE IDADE, SEGUNDO A VITIMA NÃO SABE RELATAR SE SO LEVOU UM SOCO POIS TERIA DESMAIDO E SÓ RETOMOU A CONCIENCIA MINUTOS DEPOIS E SEU FILHO JA ESTAVA DORMINDO FOI QUANDO A LIGOU PARA POLICIA MILITAR; QUE A VITIMA FOI SOCORIDA PELA GU PM ENCAMINHADA A UNIDADE DE SAUDE PARA CUIDADOS MEDICOS RECLAMANDO DE DOR; QUE O SUSPEITO NO MOMENTO DA PRISÃO ENCONTRAVA DORMINDO COMO NÃO TIVESSE ACONTECIDO NADA. NA RESIDENCIA FOI OBSERVADO QUE TERIA UM QUARTO COM GRADES NA PORTA, FOI INDAGADO A VITIMA PARA QUE SERIA A GRADE EM SEU QUARTO A RESPONDEU QUE SERIA PARA SE PROTEGER PARA NÃO SER ROUBADA E AGREDIDA PELO SEU FILHO E ATÉ MESMO PARA SE PROTEGER QUANDO OS SUSPEITO SURTA QUANDO QUER USAR DROGAS E QUANDO NÃO TEM DESCONTA A RAIVA NA VITIMA QUEBRA OS MOVEIS DA CASA.”

Diante dos relatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Pois bem.

In casu
, não há que se falar em relaxamento da prisão, visto que o auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, testemunha, com interrogatório do conduzido, com a comprovação de entrega da nota de culpa, além da nota de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal.

Em que pese a manifestação da defesa, o autuado se encontrava em situação de flagrância, vez que foi preso, em tese, após cometer a infração penal prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, de modo que presente também o requisito de ordem material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal.

Ainda, quanto ao pedido da defesa de relaxamento da prisão, especificamente em relação ao delito previsto no art. 147-B, por, supostamente, inexistir qualquer indicativo da ocorrência do referido delito, diante da ausência de declarações da vítima,
a priori
, em sede de cognição sumária, parece-me que haviam fundadas razões para a prisão do custodiado em relação ao referido delito, haja vista o relatado pelos policiais, bem como as fotos anexadas no presente auto de prisão em flagrante delito, sem prejuízo de melhor análise durante eventual instrução criminal.

Assim sendo, regular a prisão e apreensão noticiada, eis que presentes os requisitos legais, RECEBO nesta data a comunicação do flagrante em questão, HOMOLOGANDO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória.

(...)

Pois bem.

Extrai-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais que atenderam a ocorrência, que portam fé pública, que tomaram conhecimento sobre o crime, após terem sido acionados pela própria vítima, via 190.

Verifica-se pelos depoimentos contidos nos autos, que a vítima é pessoa idosa e o ora suspeito é seu próprio filho, o qual segundo relatos, seria usuário de drogas e, na ocasião, se irritou com a mãe por um motivo trivial, que ensejou o início das agressões, senão vejamos:

“QUE A GU.PM FOI ACIONADA VIA COPOM 190
ONDE A VITIMA RELATOU AO ATENDENTE DO COPOM QUE TERIA SOFRIDO UMA AGRESSÃO POR PARTE DE SEU FILHO; QUE DE PRONTO A GU PM DESLOCOU ATE O LOCAL E DEPARARAM COM A VITIMA COM O ROSTO COM UM HEMATOMA MUITO GRANDE NA FACE LADO DIREITO E COM CORTE NO SUPERSILIOS DO MESMO LADO
; QUE EM CONVERSA
COM A VITIMA RELATOU QUE SEU FILHO SERIA DEPENDENTE QUIMICO E JA ESTEVE INTERNADO A POUCO TEMPO, E NA DATA DE HOJE SEU FILHO (SUSPEITO) TERIA SE IRRITADO POR CAUSA DE UMA TELEVISÃO POIS NÃO ESTAVA FUNCIONANDO DIREITO, MAS O SUSPEITO NÃO SE CONFORMOU E VEIO AGREDIR A VITIMA SUA (MÃE) QUE JA E IDOSA COM QUASE SETENTA ANOS DE IDADE, SEGUNDO A VITIMA NÃO SABE RELATAR SE SO LEVOU UM SOCO POIS TERIA DESMAIDO E SÓ RETOMOU A CONCIENCIA MINUTOS DEPOIS E SEU FILHO JA ESTAVA DORMINDO FOI QUANDO A LIGOU PARA POLICIA MILITAR; QUE A VITIMA FOI SOCORIDA PELA GU PM ENCAMINHADA A UNIDADE DE SAUDE PARA CUIDADOS MEDICOS RECLAMANDO DE DOR
; QUE O SUSPEITO NO MOMENTO DA PRISÃO ENCONTRAVA DORMINDO COMO NÃO TIVESSE ACONTECIDO NADA.
NA RESIDENCIA FOI OBSERVADO QUE TERIA UM QUARTO COM GRADES NA PORTA, FOI INDAGADO A VITIMA PARA QUE SERIA A GRADE EM SEU QUARTO A RESPONDEU QUE SERIA PARA SE PROTEGER PARA NÃO SER ROUBADA E AGREDIDA PELO SEU FILHO E ATÉ MESMO PARA SE PROTEGER QUANDO OS SUSPEITO SURTA QUANDO QUER USAR DROGAS E QUANDO NÃO TEM DESCONTA A RAIVA NA VITIMA QUEBRA OS MOVEIS DA CASA
.” (ID 105476420).

Pelas declarações dos policiais, os quais portam fé pública, denota-se o comportamento agressivo do suspeito, bem como o temor da vítima em relação ao seu próprio filho dentro da sua residência, haja vista a existência de grandes no acesso ao seu quarto, conforme se vê das fotos anexas (ID 105476426 e 105476427).

Além do mais, nota-se dos registros fotográficos anexados, os sérios hematomas e cortes na face da vítima (ID 105476428), pessoa idosa que, inclusive, necessitou ser encaminhada para atendimento médico.

No caso em exame, verifica-se tratar-se de crime em situação de violência doméstica que exige cuidado, na medida que a vítima, pessoa idosa, necessita de amparo judicial para evitar que o intento criminoso do acusado se consume assegurando a sua integridade física e psicológica.

Desta feita, visando a integridade física e psicológica da vítima, se faz necessária a manutenção da prisão tanto para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

Ademais, os crimes imputados ao custodiado (147-B e 129, § 13, ambos do Código Penal), possuem, em somatória, pena máxima superior a 04 anos, sendo certo que a custódia preventiva preenche, destarte, o requisito estabelecido no art. 313 do Código de Processo Penal.

(...)

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312, do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do acusado
LUCAS CAMPOS DA SILVA
, para garantia da ordem pública, assim, de consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelo acusado. (...)”

Posteriormente, o paciente fora denunciado pela prática, em tese, do delito de l
esão corporal
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, com circunstância agravante,
consoante narra a inicial acusatória, in verbis
:

“ (...)No dia 02 de dezembro de 2022, por volta 00h, na residência particular localizada, na Rua 22 de Abril, n° 2781, Bairro Mario Raiter, Sorriso-MT, o denunciado, LUCAS CAMPOS DA SILVA, ofendeu a integridade corporal da vítima, sua genitora, Elvira Cavalheiro de Campos, nascida em 04/11/1954 (68 anos), desferindo-lhe socos no rosto.

Da narrativa:

Infere-se dos autos que a vítima é genitora do denunciado, sendo que o denunciado reside juntamente a ofendida há aproximadamente 01 (um) mês à época dos fatos. Na ocasião fática, o denunciado, iniciou uma discussão verbal com a vítima, por motivo de somenos importância, oportunidade em que começou a lhe agredir fisicamente. Consta que, o denunciado, desferiu diversos socos no rosto e tórax da ofendida, causando-lhe lesões corporais aparentes, além de um corte protuso no supercílio direito, consoante fotografias id: 106428825 - Pág. 1 e 106428826 - Pág. 1/3.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de LUCAS CAMPOS DA SILVA, como incurso no artigo 129, §13º, c/c art. 61, II, “h)”, ambos do Código Penal, com observância da Lei n.º 11.340/06 (...)”.

De fato, a gravidade concreta da conduta cometida pelo paciente revela a necessidade de manutenção da custódia cautelar, tanto para garantir a ordem pública, como para preservar a vida e a integridade física da vítima, tendo em vista que as provas carreadas aos autos pela Autoridade Policial revelam que o acusado agrediu fisicamente a própria mãe, idosa, desferindo-lhe socos na face, causando-lhe um hematoma enorme no rosto, bem como um corte no supercílio direito.

Embora o delito em questão não possua pena máxima a autorizar a conversão do flagrante em preventiva, o contexto ao qual está inserido, aliado aos antecedentes criminais do paciente, permite sua decretação.

Evidencia-se que as agressões praticadas pelo paciente não consistem em fatos isolados, tendo em vista que a vítima já foi agredida pelo acusado em outras ocasiões, conforme se verifica na Ação penal de n. 1002627-22.2021.8.11.0040, inclusive, a vítima possui grades na porta do seu quarto, consoante demonstrada nas fotos id. 152568182 - Pág. 32 e 33,

situação que permite concluir que há sério risco de reiteração, que solto, possa voltar a agredir a vítima ou até mesmo lhe causar mal maior, mormente diante da alegada dependência de substâncias psicotrópicas pelo paciente.

Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGENTE CONTUMAZ. RISCO REAL DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Convém consignar que, embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e injúria seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

4. No caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, contumaz na prática de condutas típicas de violência doméstica contra sua genitora, caracterizando risco real de reiteração criminosa.
Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

(...)

(AgRg no RHC n. 139.040/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)”

Ademais, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Por fim, em consulta aos autos na origem, constata-se que a Defesa requereu instauração de incidente de insanidade mental, o qual pende de decisão pelo Juízo singular.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023